Tribunal: TJBA
Processo: 0505841-26.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505841-26.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSILDO PEREIRA DE SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
GERALDO CALASANS DA SILVA JUNIOR, THAIS PROCOPIO DE JESUS

APELADO: GILSON SOUSA DE JESUS e outros (2)

Advogado(s)
:
THAIS PROCOPIO DE JESUS, GERALDO CALASANS DA SILVA JUNIOR

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. - AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DEMOLITÓRIA E
INDENIZAÇÃO POR
PERDAS E DANOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO POSSESSÓRIO. INDENIZA
TÓRIA
IMPROCEDENTE. - RECONVENÇÃO. USUCAPIÃO SUSCITADA PELO RÉU/RECONVINTE. PEDIDO REJEITADO PELO PRIMEVO.
RECURSOS CONHECIDOS.

1. Gratuidade de Justiça. Concessão Mantida;

2.
DEMANDA RECONVENCIONAL:
Ação
autônoma e independente (
art. 343, § 2
o
do CPC)
. Sentença de improcedência. Recurso do Réu/Reconvinte. Usucapião. Inviabilidade do processamento imediato. Natureza petitória da lide. Art. 557, do CPC. Impossibilidade da propositura de Ação Petitória na pendência de Ação Possessória anterior. Demanda reconvencional que deve ser extinta sem resolução do mérito. Usucapião que só pode ser arguida como matéria defesa na ação possessória, não se permitindo o julgamento do mérito da pretensão reconvencional autônoma respectiva. Precedentes. Entendimento do STJ.

Pedido de Reforma
IMPROVIDO
.
RECONVENÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
;

3. AÇÃO POSSESSÓRIA:
Discussão
entre
vizinhos sobre a posse de beco/corredor divisório
de
imóveis
contíguos
, no qual foi realizada uma construção/ampliação pelo Réu;

3.1. Recurso do Réu:
Alegação de usucapião em sede de defesa. Possibilidade. Súmula
237, do STF. Precedentes balizadores. Análise das provas. Requerido que aparenta ocupar a área térrea litigiosa há mais de 15 anos,
nela erigindo construção
. Potencial direito à usucapião. Impossibilidade de adentramento no mérito ou d
e se proferir
declaração
sobre
eventual direito à prescrição aquisitiva na pendência de ação possessória. Necessidade de ação própria. Exceção
a
colhida. Improcedência do pedido autoral reintegratório que se impõe.
Capítulo de Sentença reformado.

APELO DO RÉU PROVIDO;

3.2. Apelo Adesivo do Autor:
impossibilidade de deferimento do pedido de indenização por danos materiais e morais aos Postulantes quando não reconhecido sequer o pedido principal vinculado à reintegração de posse.
Má-fé da parte adversa não vislumbrada. Mantida a rejeição do pedido indenizatório.
RECURSO ADESIVO IMPROVIDO;

4. Sucumbência invertida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER DOS RECURSOS e DAR PROVIMENTO AO RECLAMO DO RÉU
para, acolhendo a exceção, julgar improcedente a pretensão possessória autoral, obstando a demolição do bem;
NEGAR PROVIMENTO AO APELO ASSOCIADO À
RECONVENÇÃO/USUCAPIÃO
, reformando a sentença para extinguir a demanda autônoma sem resolução do mérito; e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DA AUTORA
, pelos motivos expostos no voto do Relator.